Tribunal: STF
Processo: Rcl 48973
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 34.360. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E OS PARADIGMAS INVOCADOS (ADPF 347 MC E ADI 5.240). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante.



    2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória.



    3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido.